Tribunal: TJSP
Processo: 1004740-87.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (CPC, art. 485, VI) – Insurgência do autor - Descabimento – Tese de aquisição da propriedade que se mostra irrelevante para o julgamento da presente ação possessória - Hipótese em que os elementos coligidos aos autos denotam a melhor posse do réu – Autor que não comprovou sua posse

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (CPC, art. 485, VI) – Insurgência do autor - Descabimento – Tese de aquisição da propriedade que se mostra irrelevante para o julgamento da presente ação possessória - Hipótese em que os elementos coligidos aos autos denotam a melhor posse do réu – Autor que não comprovou sua posse anterior ou vício na aquisição da posse por parte do requerido – Não preenchimento dos pressupostos previstos no art. 561, do Código de Processo Civil – Ausência de impugnação específica em relação aos fundamentos da sentença que levaram ao afastamento da pretensão de fixação de alugueis - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004740-87.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é
apelante SAMUEL FERREIRA DOS PASSOS, são apelados EDUARDO
OYAS PELLINI e GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004740-87.2018.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 28.747
Voto no 28.747
Apelação Cível no 1004740-87.2018.8.26.0281
Comarca: Itatiba - 1a Vara Cível
Apelante: Samuel Ferreira dos Passos
Apelados: Eduardo Oyas Pellini e Geraldo Aparecido de Oliveira
Juiz(a) de 1a Inst.: Renata Heloisa da Silva Salles
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Sentença de
extinção, sem resolução do mérito, por inadequação da via
eleita (CPC, art. 485, VI)
Insurgência do autor -
Descabimento Tese de aquisição da propriedade que se
mostra irrelevante para o julgamento da presente ação
possessória - Hipótese em que os elementos coligidos aos
autos denotam a melhor posse do réu
Autor que não
comprovou sua posse anterior ou vício na aquisição da
posse por parte do requerido
Não preenchimento dos
pressupostos previstos no art. 561, do Código de Processo
Civil Ausência de impugnação específica em relação aos
fundamentos da sentença que levaram ao afastamento da
pretensão de fixação de alugueis - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de reintegração de posse
c.c demolitória, perdas e danos e pedido liminar” proposta por SAMUEL
FERREIRA DOS PASSOS contra EDUARDO OYAS PELLINI e GERALDO
APARECIDO DE OLIVEIRA, julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, por inadequação da via eleita (CPC, art. 485, VI). Além disso,
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, a ser
dividido pelos patronos dos réus em partes iguais (fls. 404/410).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004740-87.2018.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 28.747
Recorre o autor SAMUEL FERREIRA DOS PASSOS.
Em sede de preliminar, pugna pela retificação do valor atribuído à causa.
Argui, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa e insiste que a r.
sentença não foi devidamente fundamentada. Sustenta a adequação da via
judicial eleita, uma vez que o autor possuiu o imóvel controvertido “desde 03
de junho de 2013, neste momento a título precário, nos termos da Lei,
posteriormente em 22 de maio de 2015 a título definitivo” (fl. 418). Alega que
notificou extrajudicialmente, em 29.01.2016, os réus para desocupação do
bem e que pagou regularmente os tributos referentes ao imóvel. Argui que
os réus não moram no imóvel controvertido e tampouco tiveram posse do
bem. Afirma que devem ser fixados honorários na lide secundária,
consistente na exceção de usucapião. Busca a anulação da r. sentença ou,
subsidiariamente, a sua reforma para que os pedidos contidos na petição
inicial sejam julgados procedentes (fls. 412/427).
Recurso recebido e contrariado (fls. 432/440).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de reintegração de posse c.c
demolitória, perdas e danos e pedido liminar” proposta por SAMUEL
FERREIRA DOS PASSOS contra EDUARDO OYAS PELLINI e GERALDO
APARECIDO DE OLIVEIRA.
Em que pese os argumentos dispendidos pelo autor nas
razões recursais, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
De início, registre-se que o anunciado cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004740-87.2018.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 28.747
defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento
antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo
Civil, sendo prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar
nos
autos
a
existência
de
provas
suficientes para o seu convencimento, indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias" (AgInt
no AREsp 1242313/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/06/2018, DJe 02/08/2018) (g.n).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas
suficientes
nos
autos
para
ensejar
o
julgamento antecipado da lide e indeferir a produção
de provas consideradas desnecessárias, conforme o
princípio do livre convencimento do julgador. (...)"
(AgRg no AREsp 723.568/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de
23/02/2016) (g.n).
Acrescente-se, ainda, que, intimado especificamente
para indicar as provas que pretendia produzir, o autor arguiu que “todas as
provas materiais e documentais necessárias a provar a posse e a
propriedade já se encontram nos autos”, além de pugnar genericamente
pela produção de prova testemunhal (fls. 395/396).
Por tal razão, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004740-87.2018.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 28.747
No mais, tem-se que o art. 561 do Código de Processo
Civil estabelece que nas ações possessórias:
"Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na
ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração".
No caso, embora o autor, SAMUEL FERREIRA DOS
PASSOS, tenha demonstrado a aquisição da propriedade do imóvel de Lote
no 9, da Quadra no 28, do Loteamento San Martin, de matrícula no 15.470,
do Oficial de Registro de Imóveis de Itatiba SP, inexistem elementos que
denotem a melhor posse do requerente (fls. 110/125).
De
fato,
não
foram
coligidos
elementos
que
demonstrassem que o autor possuiu o imóvel desde o ano de 2013 ou de
2015.
Salienta-se que os documentos juntados antes da
emenda da petição inicial referem-se ao “Lote de no 3” do referido
empreendimento, o qual difere do objeto da controvérsia (fls. 9/43).
Outrossim, a alegação de que a posse do autor
decorreu do ato de aquisição da propriedade é irrelevante para o julgamento
da presente ação, uma vez que a defesa do exercício da posse de fato,
objeto de proteção nas ações possessórias, não se confunde com o direito
de posse advindo da propriedade. Tanto é assim que o artigo 1.209, §2o, do
Código Civil, estabelece que: "Não obsta à manutenção ou reintegração na
posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1004740-87.2018.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 28.747
Nesse sentido, cumpre destacar a sempre precisa lição
de FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO:
"Percebe-se facilmente que a posse pode ser
considerada sob dois ângulos distintos: a) em si mesma,
independentemente do fundamento ou do título jurídico; e
b) como uma das faculdades jurídicas que integram a
propriedade, ou outras relações jurídicas.
A
expressão
ius
possidendi
significa,
literalmente, direito à posse, ou direito de possuir. É a
faculdade que tem uma pessoa, por ser já titular de
uma situação jurídica, de exercer a posse sobre
determinada coisa. É a posse vista como o conteúdo de
certos
direitos.
Pressupõe
uma
relação
jurídica
preexistente, que confere ao titular o direito à posse. (...)
O titular do ius possidendi, ao invocar o seu título ou
relação jurídica preexistente (real ou pessoal) para
assegurar o direito à posse, instaura o chamado juízo
petitório. Não se discute a posse em si mesma
considerada, mas a razão, ou causa, pela qual se deve
possuir.
O jus possessionis, inversamente, é o direito
originado
da
situação
jurídica
da
posse,
independentemente da preexistência de uma relação
jurídica que lhe dê causa. É indiferente a incidência,
ou não, de um título para possuir. Aqui a posse não
aparece subordinada a direitos, nem é emanada
deles, formando parte de seu conteúdo. Alguns
autores chegam a negar a expressão jus, preferindo
factum possessionis, como melhor significado de
posse sem título anterior. É o reflexo da autonomia do
instituto da posse, que se mostra em toda sua pureza.
É o fato da posse per se, necessário e suficiente para ter
ingresso na significação jurídica. (...) Recebem a proteção
possessória, ainda que lhes falte um título que justifique a
posse ou dê causa a ela. É o direito de posse. Seu único
suporte é a sua própria existência e presença.
A melhor forma de distinguir o juízo petitório do
possessório é manter a estrita correlação entre o jus
(factum) possessionis e o possessório e entre o jus
possidendi e o petitório. Com isso, garante-se a distinção
entre a posse a propriedade e, sobretudo, protege-se a
posse per se como instituição jurídica autônoma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1004740-87.2018.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 28.747
A tutela possessória
só possessória

mínima e básica, na ordem jurisdicional, está
constituída pelos interditos, ou, entre nós, ações
possessórias em sentido estrito. Deve-se, nas ditas
ações possessórias, defender a posse como tal, sem
outras ajudas e sem outras complicações: só e
simplesmente. Se por trás dela parece um direito que
e a atribua, é indiferente. Isso porque posso provar o
direito, mas não obter a posse. Posso, em contrapartida,
obter a posse e não provar o direito. Aqui é o ponto em
que a posse aprece em sua plenitude e, diria, em sua
solidão" (LOUREIRO, Francisco Eduardo. In: Peluso,
Cezar. (org.). Código Civil comentado: doutrina e
jurisprudência. 7a edição. Barueri, SP: Manole, 2013, pp.
1161-1162, grifo nosso).
De fato, os documentos e fotografias coligidos aos autos
denotam que o réu, EDUARDO OYAS PELLINI, possuiu o imóvel ao menos
desde o ano de 2000 (fls. 229/247).
Além disso, conforme anotou o D. Juízo a quo, “Outra
demonstração de que a parte requerente não estaria exercendo a posse é
que apenas se constatou que era o lote 09 da quadra 28 que teria sido
"invadido", quando acompanhou o Oficial de Justiça em diligência (fl. 109).
Se estivesse exercendo a posse de alguma forma, saberia qual lote seria
objeto do esbulho.”. Anote-se, ademais, que o autor, em seu recurso, não
impugnou especificamente tal assertiva.
De fato, as circunstâncias trazidas aos autos apontam
que o mencionado réu possuía de forma mansa e pacífica o lote
controvertido. Ademais, tem-se que não restou comprovada a existência de
violência, precariedade ou clandestinidade na aquisição da posse por parte
do requerido, o qual se manteve no local de forma exteriorizada.
Ainda que assim não fosse, uma vez que o autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1004740-87.2018.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 28.747
comprovou a existência de posse anterior àquela exercida pelo requerido,
impõe-se a rejeição do pleito de reintegração.
Nesse sentido, assim já decidiu essa C. 11a Câmara de
Direito Privado:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA
AUTORA - Irresignação da autora com relação à
improcedência da ação Ausência de comprovação da
posse anterior da autora, ônus que lhe competia

Inteligência dos artigos 373, inc. I, e 561, inc. I, ambos do
CPC Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
(...)
Com efeito, é pacífico que só pode ser
reintegrado aquele que já tinha a posse e veio a perdê-
la. Quem não tinha só pode obtê-la por outros meios,
provando que a ela faz jus por ser titular do domínio
ou de outros direitos que lhe confiram o bem.
(...)"
(TJSP;
Apelação
1000165-
98.2016.8.26.0477; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia
Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2018;
Data de Registro: 13/12/2018, grifo nosso).
No mais, registre-se que a exceção de usucapião
formalizada nos presentes autos não se trata de veiculação de pedido
reconvencional, motivo pelo qual não há que se falar em fixação de
honorários nesse ponto.
A propósito, preciso o ensinamento de ADROALDO
FURTADO FABRÍCIO:
"A alegação de usucapião por parte do
demandado nunca poderá ser mais do que matéria de
defesa em sentido estrito, e não conduzirá a nada mais
do que a simples improcedência da ação a que ela se
opõe. Por outras palavras, em caso algum a exceção de
usucapião substituirá na sua função específica ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1004740-87.2018.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 28.747
usucapião" (in Comentários ao Código de Processo Civil
Vol. VIII, Tomo III 9a ed. Rio de Janeiro Forense
2008 p. 599).
Além disso, diante da comprovação da melhor posse por
parte do réu, torna-se desnecessária a perquirição acerca do cumprimento
do lapso temporal para a usucapião.
É que, considerando a melhor posse do réu, bem assim
que o autor não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença
acerca da rejeição do pleito de fixação de aluguel, impõe-se a manutenção
integral do julgado de primeiro grau. Destaca-se, ainda, que a fixação da
referida verba dependia da comprovação da ilicitude da posse do réu, o que
não restou demonstrado nos presentes autos (CPC, art. 371, I).
E outros fundamentos são dispensáveis, diante da
integral adoção daqueles que foram deduzidos na sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para 15% do valor da causa (fls. 445/446).
Renato Rangel Desinano
Relator